Tribunal: TJMT
Processo: 0036301-70.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036301-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - CPF: 405.982.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. DECISÃO REJEITANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ORA APELANTES EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ERIÇADAS NA RESPOSTA A ACUSAÇÃO E RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DA VERDADE. QUESTÃO ENFRENTADA E REFUTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos denunciados contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do
decisum
que afastou as preliminares arguidas em resposta à acusação e recebeu a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa porquanto não acolhido o pedido de instauração do incidente de Exceção da Verdade requerido na defesa prévia.

II. Questão em discussão:

2. Analisar a regularidade da decisão recorrida e os aspectos envolvendo o pleito de instauração da Exceção da Verdade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual
error in judicando
. Assim, a rejeição dos aclaratórios se apresentava impositiva se a decisão embargada estava suficientemente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem remediadas, subsistindo apenas o inconformismo dos embargantes com o não acolhimento de pleito deduzido equivocadamente.

4.

O magistrado singular fundamentou a rejeição das preliminares defensivas e esclareceu a inexistência de omissão, destacando a necessidade de prosseguimento da instrução criminal para averiguação dos fatos narrados na denúncia, e a inadequação da veiculação de pedido de instauração de incidente de Exceção da Verdade ao invés do ajuizamento pela própria parte interessada, não obstante se cuide de matéria de defesa.

5. A Exceção da Verdade deve ser apresentada de forma fundamentada, com a indicação de provas destinadas a demonstrar a veracidade das imputações feitas ao ofendido. No caso concreto, não houve oferta formal de incidente autônomo, mas apenas menção genérica em resposta à acusação ao interesse dos acusados em ver instaurada a exceção, sem atendimento aos requisitos do art. 523 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A
Exceptio Veritatis
é um incidente processual
a ser ajuizado pela parte interessada, por meio de petição fundamentada, instruída com documentos e dirigida diretamente ao juízo a quem foi distribuída a ação penal, motivo pelo qual se mostra acertada a decisão que, à míngua de qualquer omissão, rejeita embargos de declaração opostos contra pronunciamento judicial que, rejeitando as preliminares arguidas em resposta à acusação e determinando o prosseguimento da instrução criminal, indefere por inadequação o pedido genérico de instauração de incidente de exceção da verdade formulado em defesa preliminar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 523; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 202.548/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015;
TJMG - Apelação Criminal 1.0707.19.009913-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DIOGO EGIDIO SACHS

GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
, visando reformar a r. decisão de ID 248524335, proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0036301-70.2019.8.11.0042, por meio da qual
rejeitou
os embargos de declaração manejados pelos ora recorrentes
,

refutando-se a alegada omissão na decisão que afastou as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação.

As razões recursais são vistas no ID 248524336 e referem-se à decisão que
desproveu os aclaratórios
como um pronunciamento que
“indeferiu o processamento da Exceção da Verdade apresentada pelos Apelante, sob o fundamento de que os Querelados não demonstraram o “[...] mínimo elementar cumprimento daquilo que dispõe o artigo 523 do CPP” (sic)
; justificando que tal posicionamento
implica em cerceamento à defesa
dos recorrentes, que
pleiteiam, ao fim e ao cabo, o
“processamento da Exceção da Verdade pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital”
(sic)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 248524344, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 256677698, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 248524337)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que o
Parquet
ofereceu denúncia (ID 248524211) em face dos ora apelantes
GRYONE MARANA CARDOSO
e
DIOGO EGÍDIO SACHS
pela prática, em tese, do
crime de calúnia
, tipificado no art. 138,
caput
, c/c 141, incs. II e III do Código Penal, à conta de fato ocorrido na primeira quinzena de março de 2019, consistente na organização por ambos, de entrevista coletiva com profissionais ligados a veículos de comunicação de massa, oportunidade em que, com unidade de desígnios e intenção de atacar a honra do ofendido, DIOGO e GRYONE supostamente lançaram afirmações de conteúdos jurídicos caluniosos em face do então Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso,
Ezequiel Borges de Campos
, em razão do exercício de sua função pública.

Depois de recebida a exordial acusatória em 27/09/2023 (ID 248524288), os réus apresentaram resposta à acusação no dia 27/10/2023, em petição assinada em conjunto por ambos os denunciados (ID 248524296), ocasião em que alegaram diversas teses, organizadas na seguinte ordem:
“II.1 – Da invalidade da gravação ambiental como meio de prova; II.2 – Da ausência de dolo específico na conduta praticada;
II.3 – Da atipicidade das condutas imputadas
; II.3.1 – Da pretensa imputação caluniosa de crimes de constrangimento ilegal e

ameaça;
II.3.2 –
Da imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável”
ao fim do qual foi requerida a incidência da
“excludente de ilicitude em função da exceção da verdade, acaso se comprove as suspeitas levantadas; ou ALTERNATIVAMENTE, pela excludente de culpabilidade, trazida pela atipicidade da conduta, calcada na dúvida razoável quanto a veracidade da prática imputada” sic
ID 248524296 - Pág. 18; prosseguindo ainda na explanação das seguintes teses:
“II.3.3 – Da suposta imputação caluniosa - na mesma fala - de crimes de prevaricação e de corrupção passiva; II.3.4 – No que se refere a realização de outras falas ofensivas à reputação do ofendido; II.3.5 – Da suposta ampla veiculação das falas dos denunciados; II.3.6 – Da qualificadora prevista no inciso II do art. 141”.

A propósito, as citadas alegações foram sintetizadas no respectivo tópico dos pedidos, nos seguintes termos:

“1. EX POSITIS com os fundamentos defensivos delineados, REQUER-SE a improcedência da ação manejada, com a consequente absolvição sumaria dos acusados, calcada nos incisos II, III e IV do Ar t. 397 do CPP; ou seja, (II) pela manifesta existência de causa excludente da culpabilidade dos agentes; (III) ante a cabal demonstração de que o fato narrado, evidentemente, não constituiu um crime; e porque (IV) extinta a punibilidade do dos agentes.

2. Eventualmente, caso a absolvição sumária não se opere de plano, REQUER-SE o desentranhamento das gravações ambientais obtidas clandestinamente, eis que, inservíveis como elementos indiciários ou de prova;

3. REQUER-SE a readequação da peça acusatória para extirpar a qualificadora encampada no Inciso II do Art. 141 do CP, eis que inconstitucional na forma do julgado colacionado alhures;

4. Por derradeiro, REQUER-SE a instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE, no que se refere as práticas de advocacia administrativa, com o consequente envio do apurado ao CNMP, sem prejuízo de outras providências.
” sic
ID 248524296 - Pág. 22 – destaquei.

Na sequência, foi juntada a manifestação do d. representante ministerial
“pelo não acolhimento das preliminares suscitadas pela defesa em sua resposta, com o conseguinte prosseguimento da ação penal em epígrafe” sic
(ID 248524328). Por sua vez, em 30/07/2024, o d. juízo
a quo
rejeitou todas as preliminares, destacando a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, inclusive, ponderando:

“Claro que todas as elementares do tipo penal em persecução, inclusive a intenção específica de ofender, serão, assim como todas as demais questões suscitadas na Resposta à Acusação, incluindo o pedido de declaração de invalidade das gravações da entrevista coletiva, aquilatadas na decisão final, à luz das provas que serão recolhidas na instrução processual.” sic
(
ID 248524329 - Pág. 5).

Não satisfeitos com a decisão proferida, os acusados apresentaram Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise da
“apreciação judicial do pedido de instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE, no que se refere as práticas de advocacia administrativa, com o consequente envio do apurado ao CNMP, sem prejuízo de outras providencias” sic
ID 248524330 - Pág. 3.

Seguiu-se a manifestação do Ministério Público, reafirmando o entendimento outrora apresentado, em linhas gerias, no sentido de que o pleito dos acusados, além de inadequado sob o ponto de vista formal, seria injustificado quando fundamentado exclusivamente nas alegações apresentadas no petitório, sem que fosse minimamente retratada a efetiva oposição de um incidente de Exceção da Verdade

(ID 248524334).

Por fim, ao analisar os fundamentos dos embargos de declaração, o d. juiz singular decidiu pelo desprovimento, pois
“todas as matérias trazidas à discussão, em sede de Declaratórios já foram abordadas e devidamente tratadas na decisão de saneamento, que obviamente declinou, em seus fundamentos, teses que são incompatíveis com aquelas que foram sustentadas pela parte ora Embargante” sic
ID 248524335.

E, especificamente em relação ao ponto questionado pelos denunciados, a autoridade judiciária de primeira instância ainda registrou entender
“que não houve, neste caso, o hábil oferecimento de exceção, que como se sabe deve ser apresentada de modo inequívoco e devidamente fundamentado, inclusive com a indicação dos meios de prova destinados a evidenciar a alegada veracidade das imputações que, posteriormente, deram causa à Ação Penal Privada” sic.

Em face de tal decisão é que os ora apelantes se irresignam, nos termos relatados.

No presente caso, conforme se verifica da denúncia e dos meandros que envolvem a acusação do crime de calúnia imputado aos apelantes, o instituto jurídico que se pretende ver aplicado, em tese, seria admitido nos termos do que dispõe o art. 138, §3º do CP.

Todavia, conquanto a defesa traga arguições de fundo meritório, cumpre apontá-las como inoportunas, porquanto
o objeto do presente Recurso de Apelação é a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração,
de modo que, o revolvimento fático-probatório que a i. defesa aparentemente pretende que seja realizado não deve se estender à pertinência ou não do aludido instituto jurídico, muito menos deve avançar à determinação para aquele juízo
a quo
instaurar a tão citada Exceção da Verdade.

À vista dos argumentos bem delineados tanto pelo representante do
Parquet
quanto pela fundamentação que integra a decisão apelada, somados ao próprio trâmite processual acima descrito, percebe-se que, ao contrário do alegado pelos acusados, a r. decisão embargada e a que ora é impugnada apresentaram motivação suficiente a contrapor a pretensão defensiva, não havendo como prosperar a pretensão recursal.

E isso se diz porque, no
decisum
embargado, houve o apontamento em tópico geral acerca da alegada atipicidade das condutas (no qual se inseria a tese de “
imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável
”), referindo-se o d. juízo singular à necessidade da instrução do feito, visto que a anunciada absolvição sumária, com suporte na figura da atipicidade da conduta e na suposta manifesta existência de causa excludente de ilicitude e demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP, não se apresentava
inequívoca e nem a salvo de quaisquer dúvidas
(ID 248524329).

No mais, ao rejeitar os Embargos de Declaração, foram indicados argumentos a afastar a alegada omissão, refutando-se, inclusive, o questionável requerimento de
“apreciação judicial do pedido de instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE”

sic
. Nesse ponto, aliás, foi realizado adendo quanto à impertinência do aludido pedido, tanto pelo
aspecto material
, à vista das considerações lançadas no pronunciamento embargado, como sob o
aspecto formal
, diante da inadequação e atecnia envolvendo a proposição para que o próprio juízo singular determinasse a instauração do incidente.

Daí porque a conclusão que se alcança é a de que não há falar em atuação deficitária daquele juízo singular sob qualquer aspecto que se olhe.

O que ressoa evidente é o inconformismo dos apelantes com o próprio teor da decisão
embargada, ao verem rejeitado o inadequado requerimento para a instauração do aludido incidente, numa clara tentativa de reverter a atuação negligente da sua própria defesa, que aparentando desconhecer o óbvio de que a exceção da verdade constitui incidente autônomo facultativo a ser ajuizado pela parte interessada no primeiro momento para a defesa se manifestar nos autos, após o efetivo início da ação penal (Informativo 574 do STJ), não cuidou de ajuizá-lo a tempo e modo, optando por "requerer a instauração" ao juízo
a quo
, o que, repita-se, afigura-se de todo inadequado.

Tanto é assim que o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
teve por fundamento justamente o fato de que a Exceção da Verdade,
em se tratando
de um meio de defesa, com o qual é facultado ao acusado provar a veracidade das imputações que fez ao ofendido,
precisa ser apresentada
na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos, devendo materializar incidente, notadamente diante da natureza jurídica do instituto, que é verdadeira ação declaratória incidental,
ex vi
STJ HC 202.548/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.

Nesse mesmo sentido há fartos julgados disponíveis na jurisprudência pátria:

“[...] NULIDADE EM FACE DO NÃO RECONHECIMENTO E REMESSA DA EXCEÇÃO DA VERDADE PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE PETIÇÃO REGULAR PARA QUE FOSSE DADO INÍCIO AO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO DE EXCEÇÃO DA VERDADE [...] -
Se a defesa sequer apresentou petição específica de oposição da exceção de verdade no caso, sendo somente após essa poderia ser dado início ao procedimento autônomo de reconhecimento e remessa para julgamento perante este Tribunal de Justiça, não é possível vislumbrar qualquer nulidade neste aspecto
. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0707.19.009913-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021) – destaquei.

Por sinal, o d. magistrado singular bem se atentou ao fato de que os acusados não fizeram propriamente uso do citado instrumento processual, e inseriram no bojo da própria peça de resposta à acusação o tópico “
II.3.2 – Da imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável”,
tendo por desfecho o requerimento da incidência da
“excludente de ilicitude em função da exceção da verdade, acaso se comprove as suspeitas levantadas; ou ALTERNATIVAMENTE, pela excludente de culpabilidade, trazida pela atipicidade da conduta, calcada na dúvida razoável quanto a veracidade da prática imputada” sic
ID 248524296 - Pág. 18.

Nesse contexto é que se reforça a pertinência da decisão embargada, concluindo que:

“[...] O que se tem, deste caso, é um mero parágrafo, ao final da peça de Resposta à Acusação (item 4, do rótulo “Dos Pedidos”), com o seguinte teor:

‘Por derradeiro, REQUER-SE a instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE, no que se refere as práticas de advocacia administrativa, com o consequente envio do apurado ao CNMP, sem prejuízo de outras providencias’.

Como já dito, não vislumbro no parágrafo acima transcrito o mínimo e elementar cumprimento daquilo que dispõe o artigo 523 do CPP.

Fica evidente, diante disto tudo, que os Querelados, longe de idônea e validamente instaurarem a Exceção de Verdade, pretendem que o Juízo a instaure, com suporte em alegações que, pelo que vejo, não constituem base fática suficientemente robusta, para tanto
.” sic
ID
248524335 - Pág. 2 – destaquei.

Por tudo o que consta nos autos entendo não haver fundamento na irresignação dos apelantes quanto à rejeição dos embargos de declaração, pois de todo correta a decisão recorrida, inexistindo reparos a serem promovidos por esta instância
ad quem
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0036301-70.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025